Tribunal: TJMT
Processo: 1079077-21.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1079077-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAXIELLE DE ALMEIDA - CPF: 053.605.311-18 (RECORRENTE), VINICIUS MORAIS ALMEIDA - CPF: 042.981.881-59 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0006-68 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1079077-21.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1079077-21.2024.8.11.0001

Recorrente:
Maxielle de Almeida

Recorrido:
Cooperativa de Credito, Poupança e Investimento Ouro Verde Do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde Mt

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO VIA APLICATIVO DE COMPRAS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sicredi Ouro Verde Mato Grosso. A autora alega ter sido vítima de fraude após seguir orientações de supostos compradores em aplicativo de vendas, que culminaram na transferência indevida de valores de sua conta bancária via sistema Pix. Requereu o reembolso do valor e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a culpa exclusiva da autora e afastou a responsabilidade da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada por transação fraudulenta realizada a partir de informações fornecidas pela própria consumidora a terceiros, em ambiente externo ao sistema da instituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por falha na prestação de serviços é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme artigo 14, parágrafo terceiro, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A autora forneceu voluntariamente dados bancários sensíveis a terceiros por meio de aplicativo de mensagens e aplicativos de venda, sem cautela mínima exigida, caracterizando culpa exclusiva.

5.

Não se verifica nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e o prejuízo sofrido pela autora, uma vez que a transação foi realizada com uso de senha pessoal da consumidora.

6.

A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor não exime a autora de apresentar prova mínima do fato constitutivo do seu direito, o que não foi atendido nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiro quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor pela disponibilização indevida de seus dados bancários.

2.

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não exime a parte autora de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito.

3.

A ausência de nexo causal entre a conduta da instituição e o dano sofrido afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6o, VIII, e 14, § 3o, II; Código de Processo Civil, artigo 373, I; Lei 9.099/1995, artigo 46.

Jurisprudências relevantes citadas
:

TJMT, Recurso Inominado no 1001700-78.2023.8.11.0010, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 19.08.2024, TJMT, Apelação Cível no 1010796-16.2022.8.11.0055, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgado em 11.12.2024, e TJMT, Recurso Inominado no 1030314-86.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 16.09.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1079077-21.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1079077-21.2024.8.11.0001

Recorrente:
Maxielle de Almeida

Recorrido:
Cooperativa de Credito, Poupança e Investimento Ouro Verde Do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde Mt

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Maxielle de Almeida.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
3°

Juizado Especial de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 281801355):

julgou improcedentes

os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id
.

281801357
): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões

(Id
.

281801361
):

defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1079077-21.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1079077-21.2024.8.11.0001

Recorrente:
Maxielle de Almeida

Recorrido:
Cooperativa de Credito, Poupança e Investimento Ouro Verde Do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde Mt

VOTO

Colendos Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso inominado interposto contra a sentença proferida na presente
ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Materiais
proposta por
Maxielle de Almeida
em face de
Cooperativa de Credito, Poupança e Investimento Ouro Verde Do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde Mt
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa inicial, a autora sustenta que foi contatada via Facebook por uma suposta cliente interessada no produto que havia anunciado. Relata que, a pedido dessa pessoa, instalou o aplicativo Enjoei, cadastrou o item na referida plataforma e, sob orientação, enviou seus dados pessoais e realizou o pagamento de R$ 199,99 (cento e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) a título de taxa de utilização.

Posteriormente, foi novamente contatada por outro indivíduo que se passou pelo suporte da plataforma, o qual, de forma fraudulenta, solicitou o envio de uma captura de tela do aplicativo do seu banco. Após o envio da imagem, constatou a realização de uma transferência via Pix no valor de R$ 2.299,99 (dois mil duzentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

Afirma que no momento em que tomou conhecimento dos fatos entrou em contato com a instituição financeira, para ser reembolsada do valore que foi indevidamente retirado de sua conta, no entanto, não obteve êxito.

A fim de corroborar suas alegações, juntou
o
extrato da transferência que afirma ser fraudulenta, a mensagem contestando a transferência e conversas via Whatsapp com o golpista

(Id’s. 281800924, 281800926 e 281800927).

Em contraponto, o banco recorrido alega culpa exclusiva da autora, por fato de terceiro fraudador, tendo em vista que
agiu com desídia ao receber uma mensagem e ter seguido orientações de um terceiro desconhecido, ou passado sua senha pessoal, configurando culpa exclusiva da vítima.

Da análise dos autos, restou comprovada a ausência de responsabilidade objetiva do recorrido, bem como a culpa exclusiva da autora recorrente, tendo em vista que as transações foram realizadas por meio de sua senha pessoal.

Ademais não se verifica o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pela autora e a conduta da instituição bancária. A despeito da inversão do ônus probatório prevista no artigo. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia ao reclamante produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, uma vez que a inversão ora discutida não implica em isenção do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual, reitere-se, a autora não se desincumbiu.

No caso em tela, cabia à recorrente ter agido com cautela e checar a procedência das mensagens antes de enviar seus dados bancários para desconhecidos.

Registre-se que
quando o golpe é concretizado em razão
da falta de zelo da parte autora
,
inexiste qualquer responsabilidade a ser imputada à instituição bancária,
conforme conclusão n.o 13 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PIX POR TELEFONE. BOLETO FALSO. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INCABÍVEL”.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO
. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Ação Declaratória C/C Indenização Por Danos Morais Com Pedido De Tutela Antecipada em que a parte Autora nega que tenha realizado a transferência no valor de R$ 7.729,00 (sete mil setecentos e vinte e nove reais), para conta de terceiro.

2. O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que a parte Autora foi vítima de golpe praticado por terceiros.

3. Destarte, tem-se que a parte Autora agiu com negligência, sem os cuidados que se espera de um homem médio.

4.
Assim, a concretização da fraude somente foi possível em razão da falta de zelo da parte Autora, inexistindo qualquer responsabilidade a ser imputada à instituição bancária, razão pela qual deve ser reconhecida a culpa exclusiva do consumidor.

5. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado pela reparação dos danos causados aos consumidores quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do §3o, incisos I e II, do art. 14, do CDC, o que se verificou no presente caso.

6. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1001700-78.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)
”.

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – VENDA DE VEÍCULO –
GOLPE
DE
INTERMEDIÁRIO
- PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO ESTELIONATÁRIO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO COMPRADOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Conforme art. 308, do Código Civil, somente será válido o pagamento realizado a terceiros, sem a devida autorização ou representação, se o credor ratificar expressamente a transação, ou se o valor pago reverter, de forma inequívoca, em benefício do próprio credor.
Após a regularização da intimação do requerido acerca da decisão que determinou a proibição de circulação do veículo não há notícia quanto ao descumprimento da medida, motivo pelo qual não há falar em aplicação da multa.
(N.U 1010796-16.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)”

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso, ora analisado:

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VÍTIMA DE GOLPE DA FALSA CENTRAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - DEVER DE DILIGÊNCIA NÃO OBSERVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A falta de cautela mínima do pagador exclui o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pela consumidora recorrida e a conduta da empresa cobradora, portanto, inexistente o dever de indenizar por culpa exclusiva de terceiro, nos termos do artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Sentença reformada.

(N.U 1030314-86.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)”.

Portanto, incabível a indenização por dano moral e material, pois a culpa é exclusiva da consumidora, não havendo que se falar de responsabilidade por parte do banco recorrido pelos danos sofridos.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 29/05/2025